Tribunal: TJDFT
Processo: 0720490-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MAURICIO SILVA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 194715788, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0705386-53.2023.8.07.0014, proposta em face de BANCO PAN S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência do agravante/autor, no seguinte sentido: (...) De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu em relação às alegações autorais, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda, em especial, considerando o teor do negócio jurídico copiado nos autos, onde se lê, de forma indene de dúvidas, a contratação de cartão de crédito consignado (ID: 162881864). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Por relevante, frise-se o decurso de tempo havido entre a contratação do negócio jurídico (setembro de 2017) e o ajuizamento da demanda em epígrafe (junho de 2023). Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à anulabilidade do negócio jurídico e correlata suspensão de exigibilidade, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARENTE CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória, que indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos referentes a cartão de crédito consignado. 2. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável - RMC) é modelo contratual híbrido, que permite a obtenção de crédito tanto por meio de saques, nos moldes de um empréstimo convencional, como também pelo não pagamento de eventuais compras no vencimento da fatura, momento em que se "financia" a dívida de forma automática para desconto em folha de pagamento, com juros. 3. A racionalidade econômica desse modelo contratual intermediário verifica-se quando as necessidades do consumidor se alinham com suas características diferenciadoras. A problemática judicial que se tem observado deriva da difícil compreensão de seus termos, que decorre das sobreposições de tipos contratuais, o que pode colocar em dúvida a ciência do consumidor acerca da modalidade efetivamente contratada, resultando em vício de consentimento, bem como dos termos contratuais assumidos, que pode desaguar em abusividade ou onerosidade excessiva. 4. No caso concreto, o agravante confirma ter quitado algumas das faturas enviadas para o seu endereço, o que indica algum grau de compreensão acerca dos termos contratados, sendo prematura a antecipação da tutela no momento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1714482, 07024742820238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. (...) Em suas razões recursais (ID 59327105), o agravante/autor afirma, em síntese, que ao realizar um contrato de empréstimo consignado junto à parte requerida, acreditou estar contratando uma modalidade de crédito vantajosa, com descontos diretamente de sua aposentadoria, mas que, no entanto, ao analisar seu extrato de pagamento, percebeu que a requerida implantou, sem qualquer solicitação ou autorização, um empréstimo por meio de Reserva de Margem Consignável (RMC) para um cartão de crédito consignado, sendo que, desde 27/09/2017, vem sendo descontado mensalmente o valor de R$ 1.438,16 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos) de sua aposentadoria, o que nunca foi solicitado ou sequer informado. Defende que dependente exclusivamente de sua aposentadoria para subsistência e que está tendo mensalmente descontado o valor de R$ 1.438,16 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), sendo que esse reduz drasticamente sua capacidade de prover suas necessidades básicas, como alimentação, medicamentos e outras despesas essenciais. Aduz que o comprometimento de parcela substancial de sua aposentadoria comprometendo a sua dignidade e a sua sobrevivência e que os valores descontados são destinados apenas a cobrir juros e encargos mensais do cartão de crédito, sem reduzir o saldo devedor principal, uma vez que essa prática configura enriquecimento ilícito da instituição financeira, pois a agravante nunca utilizou o cartão de crédito e acreditou estar quitando um empréstimo consignado. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida para que seja determinada a cessação imediata dos descontos das parcelas, cobradas abusivamente, bem como impedir que o nome do autor seja negativado e, no mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, confirmando-se a medida pleiteada em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo (ID 59329320). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida para que seja determinada a cessação imediata dos descontos das parcelas, cobradas abusivamente, bem como impedir que o nome do autor seja negativado. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.